Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718394-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROBERTO LOPES DA COSTA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PENHORA. ARGUMENTOS REFUTADOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, a parte apelante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo a existência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente, afirmando inexistirem valores devidos a título de resgate de Reserva de Poupança, bem como a ausência de demonstração dos valores cobrados, informando, assim, inexistir qualquer débito. 1.1. A referida impugnação foi devidamente analisada e rejeitada por decisão mantida em sede de análise de Agravo de Instrumento. 2. Realizado bloqueio de valores, a parte executada, ora apelante, apresentou Impugnação à Penhora e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2.1. Após diversas remessas e apresentados os cálculos finais, a apelante reiterou os argumentos apresentados e refutados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 3. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3.1. No caso dos autos, resta claro que a apelante apenas reiterou argumentos já refutados, não apresentando nenhuma prova ou argumento novo para impugnar os Cálculos apresentados, estando correta a sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu o Cumprimento de Sentença pelo pagamento. 4. O apelante não descumpriu nem um de seus deveres ou interpôs o recurso com objetivo meramente protelatórios, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação da multa. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 464, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a manifestação da Contadoria Judicial para prestar os esclarecimentos devidos. Assim, sob pena de cerceamento de defesa, pede a intimação da Contadoria Judicial para que se manifeste sobre a impugnação aos cálculos e a retificação dos cálculos nos termos manifestados na petição de ID 111607001. Requer ainda, por haver divergência entre as memórias de cálculos apresentadas pelas partes, seja determinada a realização de prova pericial contábil; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, afirmando que houve inobservância à regra de vedação ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 156 e 464, ambos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 36178988): (...) Analisando os autos, verifica-se que a parte ora apelante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 3513012 aduzindo a existência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente, afirmando inexistirem valores devidos a título de resgate de Reserva de Poupança, bem como a ausência de demonstração dos valores cobrados, informando, assim, inexistir qualquer débito. (...) Intimada a realizar o pagamento do valor cobrado, a exequente, ora apelante, quedou-se inerte, tendo sido realizado bloqueio através do sistema Bacenjud, conforme decisão de ID 35137047. Inconformada com o bloqueio, a executada apresentou Impugnação à Penhora no ID 3513705, reiterando parte das alegações da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e pugnando par que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para averiguação dos valores devidos. Decisão de ID 35137058 determinando à remessa dos autos à Contadoria Judicial. Transcorrido 6 (seis) meses de remessas e manifestações da Contadoria Judicial e impugnação por parte da executada, a Contadoria apresentou cálculos no ID 35137152 afirmando a existência de R$ 1.093.000,05 (um milhão e noventa e três mil reais e cinco centavos) devidos pela executada. Inconformada, a executada, ora apelante, peticionou novamente no ID 35137158 reiterando os mesmos argumentos apresentados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença e aduzindo a inexistência de qualquer obrigação. Resta claro que os argumentos apresentados pela apelante já foram analisados na decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como no Agravo de Instrumento que manteve a decisão, estando a questão preclusa. (...) Assim, correta a sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu o Cumprimento de Sentença pelo pagamento. Ressalto, ainda, que incabível a realização de perícia judicial contábil, eis que a parte executada não apresenta nenhum argumento novo para impugnar os cálculos apresentados, inexistindo motivos para realização de novos cálculos. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não deve subir em relação à invocada afronta aos artigos 917 do CPC e 884 e seguintes, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028